Tribunal: TJES
Processo: 5004075-92.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004075-92.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COSER SALVADOR HOLDING LTDA
RECORRIDO: DANIEL SOUSA NEGREIROS
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004075-92.2020.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
CEES - COMPLEXO EDUCACIONAL ESPIRITO SANTENSE LTDA - ME
RECORRIDO:
DANIEL SOUSA NEGREIROS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TÍTULO EXTRAJUDICIAL PRESCRITO. COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

(1).
A lide versa sobre a cobrança de valores provenientes de títulos de crédito extrajudiciais (cheque). Expõe o autor ser credor da ré, cuja dívida provém de cheques no valor de R$ 29.500,00 (vinte e nove mil e quinhentos reais). Afirma que tais valores são provenientes da troca de cheques realizados entre a parte autora e o sócio da pessoa física da requerida. Alega que tais valores não foram compensados, de modo que busca receber a referida quantia.

(2)
. A sentença objurgada julgou procedente a tese autoral, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3).
A s
entença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(4).
A recorrente aduz, em suas razões recursais, a ocorrência de cerceamento de defesa. No detalhe, diferentemente do imaginado, assevera que a pretensão da parte autora era uma execução lastreada em títulos extrajudiciais (cheques) e, por tal razão, a defesa viabilizada consubstanciou-se em embargos à execução. No entanto, posteriormente restou verificado que ao autor foi conferida a oportunidade de emenda à inicial em duas oportunidades, de modo que, a partir de simples petição do demandante, o rito restou convertido para cobrança de valores e, após tal processamento, houve a sentença em que se reconhece o débito mencionado na inicial e suas emendas. Diz a ré, assim, que os atos processuais são nulos, na medida em que não teve a oportunidade de apresentar defesa compatível ao rito dos juizados especiais. Sobre o tema, é possível verificar que não houve prejuízo algum à parte ré. Em verdade, a emenda à inicial operou-se antes do ato citatório e, no que diz respeito à atividade de chamamento ao processo, é possível notar que houve a comunicação da existência da ação e a advertência de comparecimento na audiência de conciliação, evidenciando que o rito observado foi o típico da Lei 9.099/95 na sua fase cognitiva. É forçoso lembrar que, caso o rito efetivamente fosse o da ação de execução, na forma imaginada pela parte ré, ora recorrente, o mandado citatória seria para pagamento da quantia descrita no(s) título(s) extrajudicial(is) no prazo de 03 (três) dias, o que não foi o caso dos autos. Eventual apresentação de embargos à execução, portanto, reflete o equívoco próprio da parte recorrente, não podendo, assim, transferi-lo ao Judiciário, que agiu em acerto ao determinar a emenda à inicial, porquanto os títulos que a acompanhavam estavam prescritos para os fins executórios, mas eram pertinentes para a cobrança. Em arremate, não é lícito à parte arguir vício para o qual em tese concorreu: princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza –
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
.

(5)
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(6).

Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o “
valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
” (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95).

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.